Tribunal: TJMT
Processo: 0006345-53.2008.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006345-53.2008.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 421.205.941-04 (APELADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – IMÓVEL NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE – ERRO MATERIAL NO CADASTRO IMOBILIÁRIO – HOMÔNIMO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Considerando o art. 121, inciso I, do CTN, se faz necessária a relação pessoa e direta com a situação para que constitua respectivo fato gerador. “(...)
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
(...)”. Tratando-se de IPTU, é considerado contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil e o seu possuidor a qualquer título, conforme dispõe o art. 34 do CTN,
in verbis:
“
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”. Não obstante,
in casu,
constata-se que o legitimo proprietário e possuidor do imóvel, se trata de terceiro, estranho a lide e homônimo da parte Apelada. Desta forma, o presente Recurso de Apelação, não merece prosperar. Sentença Ratificada, Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscal, movido por
JOSE GOMES DA SILVA
, onde o Juízo de Origem, julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, em relação ao imóvel localizado na Rua 20, Qd. 16, Lote 17, Núcleo Habitacional Tarumã, declarando nulos os lançamentos referentes ao bem em questão, e, julgando extinta a execução fiscal nº 344/2006 – Cód. 50208.

Inconformada, a parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação, que a titularidade do imóvel está em nome do Sr. JOSÉ GOMES DA SILVA no Cadastro Imobiliário Municipal, e, que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e de boa-fé.

Assevera ainda, que não se pode realizar a transferência de bens imóveis sem a quitação prévia dos débitos tributários, em razão do Decreto Municipal nº 251/GP/2004.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que a sentença proferida pelo Juízo Singular seja reformada, declarando o autor/apelado conjuntamente com o Sr. Vitor Alexandre Valério, pela responsabilidade tributária do processo de execução nº 344/2006 – Cód. 50208.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente Apelo, para que a decisão prolata pelo Juízo a Quo, seja ratificada.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
MUNICIPIO DE TANGERÁ DA SERRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal, movida por
JOSE GOMES DA SILVA
, onde o Juízo de Origem, julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, em relação ao imóvel localizado na Rua 20, Qd. 16, Lote 17, Núcleo Habitacional Tarumã, declarando nulos os lançamentos referentes ao bem em questão, e, julgando extinta a execução fiscal nº 344/2006 – Cód. 50208.

Extrai-se dos autos, que a parte Apelante ajuizou a presente ação em 06/10/08, sob a fundamentação de que a Fazenda Pública Municipal, havia erroneamente, lançado débitos de IPTU do imóvel supracitado em seu nome, contudo, alega que o bem em comento, jamais lhe pertenceu, almejando comprovar o alegado, trouxe à baila, o Contrato de Compra e Venda do Imóvel (ID: 2034215- Pág. 01 a 03) e o Termo de Quitação (ID: 2034242 - Pág. 01).

A parte Apelada foi devidamente citada e apresentou a sua defesa, alegando que a parte Apelante é sim o possuidor ou proprietário do imóvel, pois no Cadastro Imobiliário Municipal, o mesmo é identificado como proprietário do referido imóvel.

Importante destacar, que o nome da parte Apelante é JOSÉ GOMES DA SILVA (CPF: 421.205.941-04), por outro lado, com base na documentação apresentada pela parte Apelante, o nome do real e legitimo proprietário do imóvel, é JOSÉ GOMES DA COSTAS (CPF: 345.564.351-53).

Posteriormente, após o regular tramite do feito, o Juízo Singular, julgou procedente os pedidos constantes na exordial.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante.

Pois bem.

A princípio, sabe-se que é considerado contribuinte, o sujeito que possui relação pessoal e direta com o fato gerador, de acordo com o art. 121, inciso I, do CTN.
In verbis
:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

In casu
, trata-se do Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o qual considerando a inteligência do art. 34 do CTN, é devido pelo proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor. Senão, vejamos:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

De simples leitura do dispositivo citado, pode se concluir, que ao legislador municipal, nas hipóteses como a ora vivenciada, até para facilitar o procedimento de arrecadação, é facultado optar pela eleição do sujeito passivo, podendo eleger tanto o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, como contribuinte do imposto.

Neste interim, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos, é no sentido de que tanto o promitente comprador do imóvel (possuidor a qualquer título) quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Ipsis Litteris
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – IPTU – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROMITENTE VENDEDOR – PRECEDENTE FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 399/STJ – PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. 1 – A controvérsia sub examine versa sobre a possibilidade de ajuizamento de execução fiscal para cobrança de IPTU contra o proprietário do imóvel na hipótese de existência de compromisso de compra e venda devidamente averbado no Cartório de Registros de Imóveis. 2 – O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para acolher Exceção de Pré-Executividade oferecida pelos executados e extinguir o processo por ilegitimidade passiva. 3 – Contra o acórdão proferido se insurge o recorrente, alegando que o “o mero instrumento particular d Compromisso de Compra e Venda, ainda que registrado, não tem força par realizar a efetiva transmissão da propriedade, subsistindo então a responsabilidade tributária dos executados”. Sustenta que houve violação a dispositivos do CTN e do CC/2002 e que o acórdão recorrido dissente da jurisprudência aplicável. 4 – A orientação do STJ, firmada em recurso repetitivo, é no sentido de que o art. 34 do CTN considera contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Assim, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu o proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.” (REsp 1.111.202/SP, Rel. Ministro Mauro Campbel Marques, Primeira Seção, Julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009). No mesmo sentido; REsp nº 979.970/SP, Rel. Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18/06/2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel, Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 17.4.2008 no REsp 712998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 769.279/RJ Relator Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11/09/2007; REsp 868.8826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/02/2006). 5 – De igual forma, o STJ já definiu que “ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação. ” (REsp 475.078/SP, Rel, Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.09.2004). 6 – In specie, à época do fato gerador os executados eram os proprietários do imóvel objeto de compromisso de compra e venda devidamente averbado NO Cartório do Registro de Imóveis e a lei municipal prevê a reponsabilidade solidária do promitente vendedor e do compromissário comprador pelo pagamento pelo pagamento do IPTU. 7 - Sendo assim, aplica-se ao caso a Súmula 399/STJ e a Jurisprudência do STJ que admite a legitimidade passiva do promitente vendedor de imóvel para responder pela cobrança do IPTU, na hipótese de compromisso de compra e venda registrado em cartório. Precedentes. REsp 1.576;319/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 1/3/2016, DJe 19/05/2016; AgRg no REsp 1.519.072/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 1/10/2015, DJe 2/2/2016. 8 – Recurso Especial provido. (REsp 1695772/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). [Destaquei]

Desse modo, ao reconhecer a responsabilidade solidária, o STJ transferiu aos municípios a responsabilidade de estabelecer quem é o sujeito passivo do IPTU. Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria:

Súmula 399 - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

Entretanto, analisando friamente os documentos encartados aos autos, especialmente o Contrato de Promessa de Compra e Venda (ID: 2034215- Pág. 01 a 03) e o Termo de Quitação (ID: 2034242 - Pág. 01), em tese, se constata a veracidade das alegações da parte Apelada, vez que de acordo com os referidos documentos, o legitimo proprietário e possuidor, é o Sr. José Gomes da Costa (CPF: 345.564.351-53) e não o autor/apelado Sr. José Gomes da Silva (CPF: 421.205.941-04).

Além disto, a única fundamentação apresentada pela Fazenda Pública Municipal, é de que no Cadastro Imobiliário Municipal, o proprietário do imóvel em comento, foi identificado como José Gomes da Silva, sem justificar ou explicar, o motivo de tal identificação, vez que os documentos apresentados pela parte Apelada, corroboram com suas alegações, demonstrando que o mesmo jamais foi proprietário do imóvel.

Ainda, nota-se que o nome do verdadeiro proprietário e do suposto proprietário (Apelado), são similares, tendo como única distinção o sobrenome, o que pode justificar um possível erro material do Cadastro Imobiliário Municipal.

A propósito, vejamos:

1.

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO FISCAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDAS DE IPTU. IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE À CONTRIBUÍNTE. INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM DÍVIDA ATIVA. DANO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 1.1. A inscrição do nome de contribuinte em dívida ativa por débitos de IPTU referente a imóvel que nunca lhe pertenceu caracteriza ilícito civil (negligência) a justificar a pretensão de ressarcimento por danos morais, bem como a declaração de inexistência do débito. 1.2. Em se tratando de inscrição indevida em dívida ativa, a apresentação de prova objetiva do dano moral é dispensada, pois o prejuízo é presumido, gerando a responsabilidade civil para a pessoa responsável por sua efetivação, sendo que a cobrança pela via executiva agrava ainda mais os efeitos danosos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. A majoração dos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil) para de R$ 10.000,00 (dez mil reais) considerando as peculiaridades do caso revelase satisfatória para, mediante razoabilidade e proporcionalidade, compensar a vítima pelo infortúnio e punir o responsável pelo ato ilícito, sem provocar enriquecimento sem causa.
(TJ-TO - APL: 00067944920198270000, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA PAGAMENTO DO IPTU. VENDA DO IMÓVEL DESDE 1973. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA ILEGITIMIDADE. 01 – No caso em tela, conforme se observa da certidão expedida pelo cartório do 1º Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió, o agravante não mais seria o proprietário do imóvel, o que afastaria sua legitimidade para figurar como contribuinte do IPTU. 02 - Entretanto, no Boletim de Cadastramento Imobiliário, seu nome consta como contribuinte principal, provavelmente, porque não houve sua atualização pelos interessados, como determina o Código Tributário de Maceió, em seu art. 15. 03 - Assim, tem-se por devidamente demostrado, sem qualquer dúvida, de que o bem em questão não mais pertence ao agravante, de modo que, o mesmo é ilegítimo para figurar como contribuinte principal do IPTU, estando satisfeito o requisitos do fumus boni iuris. 04 - O periculum in mora, também restou configurado, posto que existe grave risco de constrição dos bens do agravante, ante a real e iminente possibilidade da existência de ação de execução fiscal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AI: 08020406620158020000 AL 0802040-66.2015.8.02.0000, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 09/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2015)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. PROPRIEDADE, POSSE OU DOMÍNIO ÚTIL SOBRE BEM IMÓVEL URBANO. NÃO COMPROVADO. TLP. FATO GERADOR. UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. NÃO DEMONSTRADO. INVALIDADE DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. NULIDADE DE EVENTUAIS LANÇAMENTOS E INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA. PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS. VALIDADE. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA OU PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ART. 21 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IPTU “tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado em zona urbana do Município”, de sorte que “o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título” (artigos 32 e 34 do CTN). 2. ATLP (Taxa de Limpeza Pública) possui como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, cujo cálculo ocorre em função da área do imóvel (artigos 2º e 4º da Lei nº 6.945/1981). 3. Inexistindo prova de posse, propriedade ou domínio útil do contribuinte sobre o bem imóvel urbano ou mesmo da utilização efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública, não há como prevalecer a cobrança de IPTU/TLP. 4.Tratando-se o parcelamento administrativo de confissão extrajudicial irretratável e irrevogável do débito e aceitação plena e irrestrita das condições estabelecidas no Código de Processo Civil e na Lei Complementar Distrital n. 833/2011, incabível se mostra a desconstituição dos débitos parcelados de IPTU/TLP. 5.Inexistindo prova da cobrança indevida ou do pagamento integral do IPTU/TLP, não há como prosperar o pleito de repetição de indébito. 6.Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas (artigo 21 do CPC). 7.Reexame necessário conhecido e não provido. (TJ-DF - RMO: 20120110213298 DF 0001470-26.2012.8.07.0018, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/03/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/03/2015 . Pág.: 145)

Desta forma, restando evidente que a parte Apelada, não é possuidora ou proprietária do imóvel, ficando claro a ocorrência de um erro material no momento do lançamento no sistema do Cadastro Imobiliário Municipal, tenho que o presente Apelo, não merece prosperar.

Ante ao exposto, considerando os fundamentos apresentados acima,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021